Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Karen Lorena Ferreira Alves de Oliveira contra o acórdão n. 1943814, da Sexta Turma Cível, visando sua modificação com efeitos infringentes. A embargante alega omissão quanto à divergência com o REsp n. 1.891.498/SP, à análise de ilegalidades e abusividades no contrato original e à aplicação de juros remuneratórios abusivos. Ao final, requer o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, a revisão dos encargos contratuais e o afastamento dos juros considerados abusivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à divergência com o REsp n. 1.891.498/SP; (ii) à análise de ilegalidades e abusividades no contrato original; e (iii) à suposta abusividade da aplicação de juros remuneratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente as questões suscitadas, não havendo omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou que contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária são regidos pela Lei n. 9.514/1997, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. A legalidade da cobrança dos encargos contratuais e a ausência de abusividade nos juros remuneratórios foram analisadas de forma expressa no julgamento da apelação, concluindo-se pela inexistência de excessiva onerosidade.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, sendo incabíveis quando utilizados como meio de rediscussão do mérito.
7. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
9. Não há omissão quando a decisão recorrida examina expressamente os fundamentos necessários para a solução da controvérsia.
10. O acórdão que se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões debatidas não pode ser alterado por meio de embargos de declaração.
11. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria ou para modificação do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.891.498/SP; Acórdão 1706901, 6a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1710400, 6a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1710167, 6a Turma Cível, TJDFT.